Tribunal: TJBA
Processo: 8013899-33.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8013899-33.2021.8.05.0274

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: EDVALDO SILVA QUEIROZ e outros

Advogado(s): JOAQUIM DANTAS GUERRA, AMANDA PAMYS BRAGA E BRAGA, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: KIRTON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. e outros

Advogado(s):CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, AMANDA PAMYS BRAGA E BRAGA, JOAQUIM DANTAS GUERRA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO DO CONSUMIDOR.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE NÃO CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. NULIDADE DA AVENÇA.
DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS NA FORMA SIMPLES. COMPENSAÇÃO. DESCABIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO.

RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA AUTORA
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Trata-se de apelações interpostas contra sentença que julgou procedente a pretensão autoral, para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado nº 26200416908, condenar o réu à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente no benefício previdenciário do autor e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. Ambas as partes apelaram.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se:

(i) a existência de relação contratual válida entre as partes; (ii) a responsabilidade do réu pela prática de desconto indevido em benefício previdenciário; (iii) o cabimento e a forma da restituição dos valores pagos; (iv) a existência de dano moral indenizável e eventual majoração do quantum indenizatório; (v) a possibilidade de compensação de valores; vi) os critérios de aplicação dos consectários legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O réu não logrou comprovar a regularidade da contratação, pois não trouxe aos autos cópia do contrato, comprovante de TED ou qualquer outro documento que comprovasse a existência da alegada relação jurídica existente entre as partes, sendo acertada a declaração de nulidade da avença e a condenação à devolução dos valores indevidamente descontados.

4. Q
uanto
à repetição do indébito, merece reparo a sentença, pois a
devolução em dobro, prevista no artigo 42 do CDC, somente é devida diante da comprovação de má-fé, o que não se verificou na espécie. Assim, cabível a repetição do indébito de forma simples.

5. I
nexistindo comprovação de que a quantia mutuada foi creditada na conta corrente do autor, ônus que cabia ao réu, não há que se falar em devolução ou compensação de valores.

6. No tocante ao abalo extrapatrimonial, é certo que
o desconto indevido em benefício previdenciário é causa geradora de dano moral in re ipsa,
hipótese em que a mera conduta ilícita já é suficiente para demonstrar os transtornos e aborrecimentos sofridos, razão pela qual pertinente é a condenação do réu.

7. Considerando a função punitiva, pedagógica e reparatória da indenização por danos morais, o quantum indenizatório fixado na origem deve ser majorado para R$ 6.000,00 (seis mil reais), a fim de desestimular a reiteração da conduta abusiva do réu.

8. Tratando-se de
responsabilidade extracontratual por ato ilícito, o valor da indenização por dano material deve ser
acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o ato ilícito e correção monetária pelo IPCA-E, desde
o desembolso.
Já a indenização por dano moral deve ser
acrescida de correção monetária
pelo IPCA-E
desde o arbitramento, a teor da súmula 362 do STJ, e juros de mora a partir do ato ilícito (súmula 54 do STJ).

IV. DISPOSITIVO:

Apelação do réu parcialmente provida. Apelação do autor provida. Consectários legais adequados de ofício.

V. TESE DE JULGAMENTO:

“1. Não comprovada a regularidade da contratação, acertada a declaração de nulidade da avença e a condenação à devolução dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da parte autora. 2. A
devolução em dobro somente é devida diante da comprovação de má-fé, o que não se verificou na espécie. Assim, cabível a repetição do indébito de forma simples.
3. Inexistindo comprovação de que a quantia mutuada foi creditada na conta corrente do autor, não há que se falar em devolução ou compensação de valores. 4. O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral in re ipsa. 5. Considerando a função punitiva, pedagógica e reparatória da indenização por danos morais, o quantum indenizatório fixado na origem deve ser majorado para R$ 6.000,00 (seis mil reais). 6. Tratando-se de
responsabilidade extracontratual por ato ilícito,
as indenizações por dano material e moral devem ser acrescidas de juros de mora
desde o
ato ilícito
, e não desde a citação, como constou do
decisum”
.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº.
8013899-33.2021.8.05.0274
em que figuram como apelantes e apelados
Edvaldo Silva Queiroz
contra
Kirton Bank S.A. – Banco Múltiplo
.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO RÉU E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA
e,
DE OFÍCIO, ADEQUAR OS CONSECTÁRIOS LEGAIS
,
e
o fazem nos termos do voto da Relatora.